Tribunal: STF
Processo: HC 96917
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
   VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE 
   DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
   PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. O acatamento da tese defensiva 
   demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com 
   a via processual de verdadeiro atalho em que a ação 
   constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, 
   portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro 
   fático-probatório da causa.
2. Ilegalidade ou abuso de poder que 
   não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por 
   quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código 
   Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante 
   circunstâncias diversas. 
3. Habeas corpus 
   indeferido.